Tribunal: TCU
Processo: 009.664/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução de pregão, cujo objeto é a cessão de uso de área federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos representação dando conta de irregularidades na condução do Pregão 10/2023, cujo objeto é a cessão de uso de área da União Federal, sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio de Recife do Comando da Aeronáutica (Comaer), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Grupamento de Apoio de Recife do Comando da Aeronáutica (GAP-RF), com fundamento no art. 251 do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de noventa dias, adote as seguintes providências e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.2.1. promova a anulação do processo de licitação relativo ao Pregão Eletrônico 10/2023 e realize novo certame para cessão de uso da área de que trata a licitação anulada; 9.2.2. permitir que o contrato decorrente do Pregão 10/2023 (Contrato 3/2023), caso seja levantada a decisão judicial que suspende sua exequibilidade, seja mantido pelo tempo necessário à conclusão da licitação para o mesmo objeto; e 9.2.3. caso o Contrato 3/2023 não possa ser utilizado, permitir que o contrato anterior à realização do Pregão 10/2023 (Contrato 2/2013) seja mantido pelo tempo necessário à conclusão da licitação para o mesmo objeto; 9.3. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Prime Tennis Academy Ltda., de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 9.4. determinar ao Grupamento de Apoio de Recife do Comando da Aeronáutica (GAP-RF) que avalie se a irregularidade configurada nestes autos ocorreu em outros certames de cessão de uso de área da União e, caso positivo, adote as providências pertinentes; 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Grupamento de Apoio de Recife do Comando da Aeronáutica (GAP-RF) e ao representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.